Tribunal: STF
Processo: HC 98061
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
   TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO 
   PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
   RISCO DE FUGA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE.
1.	Prisão 
   preventiva decretada com fundamento no artigo 413, § 3º, c/c 
   artigo 312 do Código de Processo Penal, pela prática dos crimes 
   descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV e 211, c/c 
   artigo 29 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado e 
   ocultação de cadáver, praticados em concurso de agentes).
2.	O 
   julgamento sem a presença do réu, previsto na recente reforma do 
   procedimento do júri, não elimina, como o impetrante sustenta, a 
   necessidade da prisão cautelar para garantia da aplicação da lei 
   penal, eis que esta não se confunde com a conveniência da 
   instrução criminal. Na primeira hipótese, havendo nítida intenção,
   como no caso se dá, de o paciente pretender frustrar a aplicação 
   da lei penal, a segregação cautelar se impõe.
3.	A 
   periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi  na prática 
   do crime, consubstancia situação concreta a autorizar a prisão 
   preventiva para garantia da ordem pública.
	Ordem denegada.